Tribunal: TJES
Processo: 0010846-98.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010846-98.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010846-98.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JHONATAN SCHULTZ DO ROSARIO

APELADO: JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JEFERSON VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra que o condenou, com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Consta da denúncia que, na madrugada de 02 de julho de 2021, o apelante, em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu chapas de ferro (oito andaimes) pertencentes ao Shopping Mestre Álvaro, sendo surpreendido pela equipe de segurança durante a ação criminosa.

A defesa requer a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se enquadra na hipótese de insignificância penal; (ii) estabelecer se o crime deve ser considerado consumado ou tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta não preenche os requisitos jurisprudenciais exigidos, dado o concurso de agentes e o relevante desvalor da ação. A materialidade e a autoria são incontroversas, e o valor dos bens furtados não pode ser considerado irrisório.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. No caso, o apelante já havia transferido parte dos objetos para o corréu antes de ser contido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado cometido em concurso de agentes e com considerável desvalor da ação.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que breve e sem posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/11/2004; STJ, HC 643.820/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/03/2021; STJ, AgRg no HC 565.557/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/06/2020; STJ, AgRg no HC 752.992/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010846-98.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JHONATAN SCHULTZ DO ROSARIO

APELADO: JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que na madrugada de 02 de julho de 2021, o denunciado, em concurso com um outro indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para si, chapas de ferro (oito andaimes), pertencentes ao Shopping Mestre Álvaro, localizado na Rua João Palácios, nº 300, bairro de Fátima, Serra/ES.

Consta ainda da inicial, que durante a ação criminosa o apelante foi surpreendido pela equipe de segurança do referido Shopping, que o avistou tentando entregar peças de andaime para outro individuo que estava do lado de fora.

Por fim, a peça pórtica informa que o recorrente tentou empreender fuga, mas foi contido por funcionários do estabelecimento comercial que, posteriormente, chamaram a polícia.

Devidamente denunciado, ao fim da instrução processual restou condenado na forma acima especificada.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado, em razão da insignificância de sua conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de furto qualificado para a forma tentada.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, considerando as provas colhidas durante a instrução do processo.

Quanto ao pleito para reconhecimento do Princípio da Insignificância, faço as seguintes considerações.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação da referida benesse é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). (...) A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...) (HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, pois o réu, além de ter sido flagrado no momento da subtração dos andaimes e das tampas de bueiros pertencentes ao shopping, conforme descrito na denúncia, agiu em concurso de agentes, elemento que amplia a reprovabilidade da ação criminosa, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo e impedindo o reconhecimento do princípio da bagatela.

Ademais, como bem mencionado pelo douto Magistrado no momento da sentença
“cada módulo de anda
i
me (uma peça), apesar de não constar dos autos, custa aproximadamente R$ 230,00 e nos autos é possível identificar mais de uma peça, se afastando da bagatela como afirmado”.

Assim, não se pode considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, e ainda que assim fosse, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando os objetos que seriam furtados (placas de aço e tampas de boeiro) constata-se que trata-se de objeto não essencial à sua subsistência.

Somado a isto, é de sabença que a suposta insignificância não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO/QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. CONDUTA PRATICADA EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A tipicidade material reflete o entendimento de que o Direito Penal somente deve intervir nas situações em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa monta. A mensuração da gravidade da conduta deve levar em consideração não apenas o sentido econômico, mas também o nível de afetação de ordem social. 2. O princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Neste caso, além de não se poder dizer que o valor dos objetos subtraídos é irrisório, deve-se ter em mente a excepcionalidade do reconhecimento da atipicidade material em condutas perpetradas em detrimento de entidade estatal, pois a ofensividade da conduta não pode ser tida por irrelevante, tendo em vista que as consequências para o patrimônio público podem ser bastante graves e ultrapassam os limites do prejuízo financeiro e econômico. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 565.557/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Desse modo, não se pode reconhecer que a conduta do apelante não fora de certa forma relevante, que não produziu resultado jurídico algum na seara do Direito Penal.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, sabe-se que a jurisprudência pátria é uníssona no entendimento de que para a consumação do crime de furto, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou ainda necessidade de que esse bem saia da esfera de vigilância da vítima. Basta, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo. Não é outra a inteligência do Tema 934:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, ainda que abordado pelos seguranças do shopping logo após a ação criminosa, o acusado foi alcançado nas proximidades do estabelecimento comercial, em posse de parte da
res furtiva,

e
já havia passado parte dos materiais
furtados
para o corréu
, que evadiu-se do local, não havendo que se falar em tentativa, mas sim, em delito consumado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. [...] 8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019). [...] 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". III - No presente caso, a Corte local concluiu fundamentadamente pela prática do delito em sua modalidade consumada, consignando que houve a efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo, uma vez que o paciente foi surpreendido já em seu veículo, "em rota de fuga, apenas não tendo sucesso pela rápida atuação dos dirigentes do mercado que fecharam os portões" do estacionamento, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. IV - Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.259/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA
NEG
AR
-LH
E

PROVIMENTO
, mantendo intactos os termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)